Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-02.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800168-02.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.
CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO MANDAMUS E CONCEDER-LHE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator. Sessão de Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD.

Síntese dos fatos.

Aduz o impetrante é Policial Civil de carreira no Estado do Pará - PCPA, tendo tomado posse em 22 de março de 2018 para o efetivo exercício da função de Investigador da Polícia Civil do Pará.

Afirma que antes do ingresso na PCPA, já havia preenchido outros cargos públicos: Soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará – CBMPA (efetivo), Professor na Secretaria de Estado de Educação do Estado
do Pará – SEDUC/PA (contratado) e atuou como Investigador de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso – PCMT (efetivo).

Diante disso, após o ingresso na carreira de Investigador de Polícia na PCPA, o impetrante já reconhecendo seu direito, protocolou pedido para averbação do seu tempo de serviço público para consolidação com o intuito de constituir direito ao
triênio, verba indenizatória perene instituída por Lei Complementar em favor dos servidores públicos do Estado do Pará, todavia, o direito não lhe foi concedido pela Administração Estadual sob a alegação de que o período reclamado não preenchia os requisitos em virtude de ao tempo a função pública ser exercida por contrato por tempo determinado firmado entre o impetrante e o Estado do Pará.

O impetrante afirma que a Administração Pública Estadual negou o acesso ao direito, sob a alegação de que o vínculo era temporário, motivo pela qual para fins da consideração para efetivo uso no triênio este não
poderia ser averbado, conforme Id. 12310329.

Afirma que os policiais civis do Estado do Pará, estabeleceram normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, normas essas que consolidaram-se na lei complementar nº 22, de 15 de março de1994.

Essa lei estabeleceu desde os princípios atinentes à atividade policial até o regulamento de pessoal, motivo pela qual passa a ser peça fundamental nesse Writ.

Aduz que a lei específica de regimento de pessoal dos policiais civis, é omissa quanto aos requisitos para constatação do que é tempo de serviço, e para esse caso usa-se de modo subsidiário o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, consolidado na Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Finalizou afirmando que a Administração Pública do Estado do Pará negou conhecimento é a constante no Anexo II deste writ, que se refere ao período em que laborou como
professor, porém com vínculo temporário, motivo que gerou a negativa, conforme Id. 12310330.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não ter o Impetrante condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

- A Concessão da Tutela de Urgência, inaudita altera pars, para obrigar a Autoridade Coatora a reconhecer como válido tempo de serviço o vínculo de servidor temporário
da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará em 03 anos 02 meses e 28 dias.

- A notifica
ção da Autoridade Coatora para prestar as devidas informações, no prazo legal;

- A concessão integral do Mandado de Segurança para que seja confirmada a segurança de forma definitiva para reconhecer como válido o vínculo recusado pela Administração Pública do Estado do Pará;

Proferi decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça, bem como indeferi o pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09 e no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. (Id. 12310647).

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará – SEPLAD, prestou informações pugnando pela denegação da segurança. Alegou as seguintes teses:

Decadência do Direito – O impetrante se insurge em face de ato concreto de indeferimento de requerimento administrativo, pelo que a partir dali iniciou-se o prazo de 120 dias;

No mérito, pugnou pela ausência de direitos o servidor de averbar tempo de serviço prestado como servidor temporário, pois o mesmo ingressou nos quadros da administração em desrespeito à regra do Concurso Público, quando desvirtuada a contratação temporária, ressalvadas as exceções indicadas pelo próprio STF.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 13198084).

É relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise da preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA

As informações prestadas pela autoridade coatora suscitou prejudicial decadência.

O ato inquinado de vício pelo impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam.

Nesse sentido, segue entendimento pacífico do STJ, grifado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 10.559/2002. PREVISÃO DOS RECURSOS, MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA, NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA, ENQUANTO NÃO CASSADA OU REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de o impetrante, na condição de militar anistiado, perceber reparação econômica retroativa, em parcela única, a qual não foi paga, diante da inércia do impetrado. II. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o não cumprimento integral de Portaria do Ministro da Justiça, que reconhece a condição de anistiado do impetrante e fixa indenização de valor certo e determinado, caracteriza ato omissivo da Administração Pública, que pode ser sanado, pela via do mandado de segurança, inclusive afastando-se as restrições previstas nas Súmulas 269 e 271/STF. Nesse sentido: STJ, MS 17.494/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF/4ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; MS 16.648/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2011.
III. A ausência de pagamento, ao impetrante, da reparação econômica pretérita, configura ato omissivo continuado da autoridade coatora em cumprir, integralmente, a Portaria anistiadora, situação que afasta a configuração de decadência da pretensão mandamental. Precedentes do STJ ( MS 20.226/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2014; MS 12.024/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/09/2008)
(.....) (STJ - MS: 21490 DF 2014/0342343-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 19/05/2015)

Isto posto, afasto a prejudicial.

MÉRITO

Conforme relatado, no presente mandamus o impetrante busca ter garantido o cômputo do tempo de serviço que prestou para a administração pública estadual na qualidade de servidor temporário para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pelo impetrante à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato tempor&aac (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 ? Mérito. O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

No presente caso, o impetrante demonstrou por meio de documentos juntados com a inicial (Id nº 12310329, 12310330, 12310335, 12310337 e 12310338), que foi contratado pelo Estado como servidor temporário, sendo posteriormente, aprovado em concurso público, contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, conforme Id. 12310329.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelo impetrante na qualidade de servidor temporário, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023